Tribunal: TJES
Processo: 5017777-03.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017777-03.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONNIK CONCEICAO DE QUEIROZ
RECORRIDO: TAMIRES THAYSE FREITAS LUZ e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. A DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA E NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO, POR DESERÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE QUANTO À IMPUGNAÇÃO DO INDEFERIMENTO DA AJG. NA PARTE QUE MERECE CONHECIMENTO, NEGA-SE PROVIMENTO, MANTENDO-SE A DECISÃO AGRAVADA.

I.
CASO EM EXAME

1 Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração quanto ao indeferimento da assistência judiciária gratuita e reconheceu a deserção do Recurso Inominado, em razão da intempestividade da comprovação do preparo. O agravante alega que comprovou sua hipossuficiência financeira com a juntada de extratos bancários e outros documentos e, além disso, impugna o não conhecimento do recurso, alegando que comprovou o pagamento do preparo recursal. A parte agravada alega não cabimento de agravo de interno.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Para solução da controvérsia, deve-se perquirir se: i) é cabível a interposição de agravo interno no microssistema dos Juizados Especiais; ii) o pedido de reconsideração suspende ou interrompe o prazo para interposição de recurso; iii) a juntada de comprovante de pagamento intempestivo pode afastar o reconhecimento da deserção do recurso inominado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. É cabível a interposição de agravo interno, na espécie, já que estamos diante de uma decisão monocrática proferida por Relator de recurso.

4. O recurso deve ser conhecido em parte, pois
o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal para interposição do recurso cabível, devendo o recurso ser interposto dentro do prazo legal para evitar sua intempestividade. Com efeito, o recurso de agravo interno interposto, no capítulo que impugna o indeferimento da AJG, é intempestivo.

5. Na parte que comporta conhecimento, é caso de improvimento, pois correta a decisão que inadmitiu o recurso inominado, já que,
na forma do Enunciado 80 do FONAJE: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95).”

IV.
DISPOSITIVO

6. Agravo interno conhecido parcialmente e negado provimento. Aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - AGRAVO INTERNO Nº 5017777-03.2023.8.08.0035

RECORRENTE: RONNIK CONCEIÇÃO DE QUEIROZ

RECORRIDO: TAMIRES THAYSE FREITAS LUZ E TAMARA THAISE FREITAS LUZ

JUÍZA RELATORA: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. A DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA E NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO, POR DESERÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE QUANTO À IMPUGNAÇÃO DO INDEFERIMENTO DA AJG. NA PARTE QUE MERECE CONHECIMENTO, NEGA-SE PROVIMENTO, MANTENDO-SE A DECISÃO AGRAVADA.

I.
CASO EM EXAME

1 Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração quanto ao indeferimento da assistência judiciária gratuita e reconheceu a deserção do Recurso Inominado, em razão da intempestividade da comprovação do preparo. O agravante alega que comprovou sua hipossuficiência financeira com a juntada de extratos bancários e outros documentos e, além disso, impugna o não conhecimento do recurso, alegando que comprovou o pagamento do preparo recursal. A parte agravada alega não cabimento de agravo de interno.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Para solução da controvérsia, deve-se perquirir se: i) é cabível a interposição de agravo interno no microssistema dos Juizados Especiais; ii) o pedido de reconsideração suspende ou interrompe o prazo para interposição de recurso; iii) a juntada de comprovante de pagamento intempestivo pode afastar o reconhecimento da deserção do recurso inominado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. É cabível a interposição de agravo interno, na espécie, já que estamos diante de uma decisão monocrática proferida por Relator de recurso.

4. O recurso deve ser conhecido em parte, pois
o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal para interposição do recurso cabível, devendo o recurso ser interposto dentro do prazo legal para evitar sua intempestividade. Com efeito, o recurso de agravo interno interposto, no capítulo que impugna o indeferimento da AJG, é intempestivo.

5. Na parte que comporta conhecimento, é caso de improvimento, pois correta a decisão que inadmitiu o recurso inominado, já que,
na forma do Enunciado 80 do FONAJE: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95).”

IV.
DISPOSITIVO

6. Agravo interno conhecido parcialmente e negado provimento. Aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

Em síntese, o agravante ajuizou a Ação Ordinária em trâmite no 5º Juizado Especial Cível de Vila Velha, visando ao ressarcimento de valores pagos à empresa Recorrida, que, mesmo após diversas cobranças, não entregou os produtos adquiridos nem efetuou a devolução dos valores.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e, irresignado, o agravante/autor interpôs recurso inominado.

No Juízo
ad quem
, foi indeferida a AJG e, intimado para o recolhimento das despesas recursais, o recorrente não o fez dentro do prazo legal, acarretando no não conhecimento do RI, por deserção.

Então, o agravante/autor interpôs o presente agravo interno, argumentando que comprovou, nos autos, sua hipossuficiência financeira, não possuindo condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, conforme declaração de hipossuficiência e documentos anexos. Apresentou extratos de sua conta bancária referentes ao período de janeiro a abril de 2025, oriundos das instituições financeiras C6 Bank e PicPay. Ainda, impugnou o fato de o recurso ter sido considerado deserto, mesmo com o pagamento do preparo recursal. Ao final, pugnou pela reforma da decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, reconhecendo-se a hipossuficiência do Recorrente, afastando-se a deserção do recurso inominado.

Na petição de ID 13893936, a parte agravada sustenta que o agravo interno é incabível, por não haver previsão legal deste recurso no microssistema dos Juizados Especiais.

VOTO

Primeiramente, ao analisar os requisitos de admissibilidade do recurso, verifico ser caso de
conhecimento parcial.

Antes de explicar sobre as razões que causam o conhecimento parcial, em atenção aos argumentos da parte agravada (que argui o não cabimento da interposição de agravo interno no microssistema dos Juizados Especiais) , cumpre registrar que, no caso em exame, o recurso de agravo interno é, sim, cabível, na forma do Enunciado 15 do FONAJE:

ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.

Destaco que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o art. 544 foi substituído pelo art.1.042 e o art. 557 foi substituído pelo art. 932, inciso IV, que estabelecem:

Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

Art. 932. Incumbe ao relator:

IV – negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça

ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior

Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas

repetitivas ou de assunção de competência;

Com efeito, ao contrário dos argumentos da parte agravada, entendo ser cabível a interposição de agravo interno, na espécie, já que estamos diante de uma decisão monocrática proferida por Relator de recurso. Assim, o recurso interposto é cabível.

Não obstante, verifico que o recurso de agravo interno apenas comporta conhecimento parcial.

Isso porque, ao analisar as razões recursais, verifico que o agravante pugna pela reforma da decisão que indeferiu a AJG e, na sequência, insurge-se contra o não conhecimento do recurso por deserção.

Ocorre que o indeferimento da AJG se deu pela decisão de ID 13008950, sendo a parte intimada para ciência em 04/04/2025, sendo certificado o decurso do prazo sem qualquer manifestação.

Após, foi formulado pedido de reconsideração (ID 13264238), o qual foi indeferido pela decisão de ID 13633393, que também não conheceu do RI, por deserção.

Como se sabe,
o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal para interposição do recurso cabível. Isso ocorre porque o pedido de reconsideração não possui natureza recursal, não estando previsto no rol taxativo de recursos do Código de Processo Civil (art. 994 CPC), sendo um meio atípico e discricionário para provocar o juízo a rever sua decisão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara nesse sentido, afirmando que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível, devendo o recurso ser interposto dentro do prazo legal para evitar sua intempestividade.

Com efeito, o recurso de agravo interno interposto, no capítulo que impugna o indeferimento da AJG, é intempestivo.

Daí porque só conheço parcialmente do recurso interposto.

Na parte que merece conhecimento (impugnação da decisão de não conhecimento do recurso inominado, por deserção), entendo que o recurso não merece provimento.

Da análise dos autos, vejo que, ao ser indeferida a gratuidade de justiça, a parte foi intimada a comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 48h, conforme determina a lei (ID 13008950).

Consta dos autos, segundo informações extraídas da Aba “expedientes”, que a ciência se deu em 15/04/2025, às 14:54:47, encerrando-se o prazo em 17/04/2025, às 14:54:47.

Entretanto, o comprovante de pagamento foi juntado apenas em 22/04/2025, às 18:42:13 (ID 13264239), ou seja, fora do prazo legal.

Importante destacar que, em observância aos feriados dos dias 17, 18 e 21 de abril (Semana Santa e Tiradentes), o prazo foi prorrogado até a primeira hora útil do dia 22/04/2025, o que não foi observado pela parte recorrente.

Deste modo, considerando intempestividade da comprovação do preparo, a deserção recursal é medida de que se impõe, na forma do Enunciado 80 do FONAJE:

ENUNCIADO 80: O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95).

Nesse sentido dispõe entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento da gratuidade da justiça por ausência de comprovação dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Alegação de que houve prévio deferimento tácito da benesse. Descabimento. Acesso ao Juizado Especial que independe do pagamento de custas, taxas ou despesas. Inteligência do art. 54 da Lei nº 9.099/95. Análise da gratuidade diferida para a fase recursal nos termos do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Inexistência de preclusão pro judicato. Gratuidade expressamente indeferida. Falta de recolhimento do preparo recursal. Deserção de rigor. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 01000186420218269032 SP 0100018-64.2021.8.26.9032, Relator: MARCELO STABEL DE CARVALHO HANNOUN, Data de Julgamento: 28/05/2021, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 28/05/2021).

Isto posto, mantenho o entendimento firmado em sede de decisão monocrática recorrida (que não conheceu o RI por deserção), sendo caso de improvimento do recurso de agravo de interno.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada.

Rejeitado o recurso à unanimidade, condena-se o agravante ao pagamento de multa fixada em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)